Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007209-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS BARBOSA DO CARMO - CPF: 083.439.749-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO LIMINAR . EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE EM ESTADO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O recurso teve origem em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com o objetivo de assegurar ao agravado o fornecimento de tratamento médico-hospitalar domiciliar (Home Care), diante da gravidade de seu estado clínico e da necessidade de cuidados contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, evidenciados por laudo médico que atesta a gravidade do quadro clínico do agravado e a necessidade de continuidade do tratamento com uso de equipamentos dependentes de energia elétrica.

O argumento de ausência de urgência ou de natureza eletiva do tratamento não se sustenta frente ao conteúdo do laudo médico, que aponta a imprescindibilidade imediata da assistência domiciliar especializada.

A titularidade da conta de energia elétrica constitui mera formalidade burocrática, não sendo apta a afastar o dever do Estado em garantir o fornecimento do serviço essencial à manutenção da vida do agravado, havendo meios viáveis de viabilizar o custeio judicialmente.

A jurisprudência do STF no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito à saúde, afastando a alegação de exclusividade do Município na prestação do serviço requerido.

Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, que analisou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A titularidade da conta de energia elétrica não impede o custeio de tratamento domiciliar pelo Estado, tratando-se de questão meramente formal.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, não podendo o Estado eximir-se da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg 1000220-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a CDPC, j. 27/05/2024, pub. 03/06/2024; STF, RE 855178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo. O recurso originou-se da Ação de Obrigação de Fazer no 1001889-70.2025.8.11.0015, ajuizada perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico hospitalar domiciliar (Home Care) ao agravado.

A decisão agravada entendeu por indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do tratamento, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:

a) Inexistência de urgência ou emergência no pedido do agravado, tratando-se de serviço eletivo, o qual, segundo os Enunciados 93, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, permite intervenção judicial apenas após decurso de prazo razoável; b)A ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao risco imediato de vida, conforme exigido pelo Enunciado 51 do CNJ, impedindo a caracterização da urgência; c) necessidade de manifestação técnica prévia por órgão independente, como o NAT-JUS, conforme Resolução no 388/2021 do CNJ; d) Responsabilidade primária do Município de Sinop para o custeio do tratamento pleiteado, com fundamento no Tema 793 do STF, nos arts. 17 e 18 da Lei no 8.080/90, e nos Enunciados 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; e) Argumenta ainda que os custos relativos ao fornecimento de energia elétrica, suplementação alimentar e insumos nutricionais constituem itens de baixo custo e, por isso, devem ser suportados primariamente pelo ente municipal.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, com a retratação da decisão monocrática e o regular processamento do Agravo de Instrumento.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas (id. 298590387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O recurso originou-se da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001889-70.2025.8.11.0015, ajuizada perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, visando ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar domiciliar (Home Care) ao agravado.

O recurso não merece acolhimento.

A decisão monocrática recorrida indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao reconhecer que a decisão agravada analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base em laudo médico idôneo, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Consta dos autos que o agravado apresenta sequelas neurológicas graves, sendo dependente de cuidados contínuos e de equipamentos médicos essenciais (oxigenoterapia e bombas de alimentação), que demandam fornecimento constante de energia elétrica. Assim, o não custeio da despesa representa risco concreto à vida do paciente, comprometendo a efetividade do tratamento deferido.

A alegação de que se trata de tratamento eletivo e sem urgência não prospera, diante do teor do laudo médico acostado, o qual atesta a necessidade imediata da continuidade do tratamento e da utilização dos equipamentos médicos.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO ANTE JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Agravo interno prejudicado, a teor dos artigos 932, III, CPC. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte.” (TJMT, AgRg 1000220-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a CDPC, j. 27/05/2024, pub. 03/06/2024)

No que se refere à alegação de que a titularidade da conta de energia inviabiliza o custeio pelo Estado, tal argumento não se sustenta, tratando-se de questão meramente burocrática, a qual não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde. Há medidas alternativas viáveis já reconhecidas judicialmente, como bloqueio de valores ou reembolso.

Também não prospera a tese de que o Município de Sinop teria responsabilidade primária. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 793, firmou entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, de modo que não cabe ao Estado eximir-se da obrigação.

Dessa forma, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do pretendido efeito suspensivo, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025